Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo impetrante em face de decisão monocrática, proferida no plantão judicial, que negou seguimento ao mandado de segurança por sua manifesta inadmissibilidade.
1.1. O agravante alega, em síntese, que a decisão ora agravada incorreu em erro ao não reconhecer a inexistência jurídica do ato coator, que declarou inexistente sentença de extinção do processo, violando o art. 494 do CPC; que, ainda que se admitisse a existência jurídica, a decisão impugnada no mandado de segurança é nula, por ter violado o contraditório e a ampla defesa, sem intimação da impetrante, executada no processo em que praticado o ato coator, de modo que houve supressão de seu direito de manifestação prévia e interposição do recurso cabível; pede a reforma da decisão que negou seguimento ao mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do mandado de segurança impetrado contra decisão interlocutória que, após proferida sentença de extinção do processo, tornou tal decisão sem efeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 5o da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF. 3.1. Na hipótese, o mandado de segurança foi impetrado contra decisão interlocutória que, após prolação de sentença extinguindo execução extrajudicial sem resolução do mérito, tornou sem efeito a sentença. 3.2. Apesar de não haver previsão de agravo de instrumento na Lei n. 9.099/1995, art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, “desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”, havendo, ainda, previsão de tal recurso na Súmula n. 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência. 3.3. A ausência de intimação da agravante da decisão impugnada pelo Mandado de Segurança não suprimiu seu direito de recurso, considerando que, conforme afirmado nas razões do agravo interno, não há fluência do prazo recursal se ausente intimação regular, tese esta que poderia ter sido alegada em preliminar do recurso (interpretação do art. 272, §8o, CPC).
4. Conforme consignado na decisão agravada, “O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado” (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial). 4.1. A mera alegação de “error in judicando” não é o suficiente para tornar a decisão teratológica, de modo que o fato de ter sido proferida sem prévia manifestação da agravante e a alegação de que ela violou o disposto no art. 494 do CPC não autorizam a impetração do Mandado de Segurança como sucedâneo do agravo de instrumento. Neste sentido: Acórdão 1440369.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, §8o. Lei 12.016/2009, art. 5o. Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267. STJ, EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Corte Especial, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 01/02/2013. TJDFT, Acórdão 1440369, 0711177-79.2022.8.07.0000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022.